Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-87.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-87.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES APELADO: FRANCISNEA DE SOUZA CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s):IRINEU BISPO DE JESUS NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE EM CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FATO NOTÓRIO E INCONTROVERSO. DIREITO AO ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 40% SOBRE O PISO SALARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PAGAMENTO RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Conceição do Almeida contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal que exerce a função de gari, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o piso salarial, com incidência sobre 13º salário e férias, além do pagamento retroativo dos últimos 5 anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal que exerce a função de gari, diante da ausência de regulamentação específica municipal que estabeleça os critérios e percentuais para tal benefício. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida foi rejeitada, pois a própria contestação apresentada pelo município evidencia a resistência à pretensão, demonstrando a necessidade da intervenção jurisdicional, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Embora o Município de Conceição do Almeida possua previsão legal genérica no artigo 68 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para o pagamento do adicional de insalubridade, não há regulamentação específica que defina os graus de insalubridade e os percentuais devidos. 5. A omissão legislativa não pode prejudicar o servidor que atua em condições comprovadamente insalubres, devendo ser aplicada a regulamentação federal supletiva, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, utilizando-se a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho. 6. O trabalho de gari caracteriza insalubridade de grau máximo por envolver contato permanente com lixo urbano, conforme Anexo 14 da NR-15, dispensando a realização de perícia por se tratar de fato notório e incontroverso. 7. A existência de previsão genérica no Estatuto municipal, combinada com a aplicação supletiva da regulamentação federal, fornece o suporte legal necessário para a concessão do benefício, observando-se a proteção constitucional à saúde do trabalhador. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos municipais que exercem a função de gari é devida mesmo na ausência de regulamentação específica municipal, aplicando-se supletivamente a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho. 2. O trabalho em contato permanente com lixo urbano caracteriza insalubridade de grau máximo, dispensando a realização de perícia por se tratar de fato notório e incontroverso. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado no percentual de 40% sobre o piso salarial, com incidência sobre 13º salário e férias, observando-se o prazo prescricional quinquenal para o pagamento retroativo." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 374, II e III, 85, §4º, II, 931, 937, I a IX, e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 303/2001, art. 68; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000114-87.2023.8.05.0062, em que figura como Apelante Município de Conceição do Almeida e, como apelada Francisnea de Souza Conceição de Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator